Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ADEQUAÇÃO. RECLUSÃO. REGIME FECHADO. DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 330, caput, do Código Penal. A defesa alegou nulidade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado, ausência de justa causa para a abordagem policial, atipicidade da desobediência, absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para uso pessoal. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e a consequente redução da pena-base e aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o réu deve ser absolvido por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) averiguar se a conduta do réu configura o crime de desobediência; (v) analisar a viabilidade de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e a aplicação de fração de 1/6 sobre a pena mínima para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no imóvel sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundada suspeita de situação de flagrante delito, como no presente caso. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
4. O conjunto probatório, composto por depoimentos harmônicos dos policiais, apreensão de substâncias entorpecentes e objetos típicos da traficância, comprova a autoria e a materialidade do crime de tráfico, sendo incabível a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.
5. A desobediência à ordem de parada emanada de agentes públicos devidamente identificados, em contexto de patrulhamento ostensivo, configura crime tipificado no art. 330, caput, do Código Penal, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1060).
6. Configura dupla apenação pelo mesmo fato (bis in idem) considerar desfavorável a culpabilidade e os antecedentes penais com fundamento no histórico penal do réu (súmula 241 do STJ).
7. Conforme entendimento pacífico nesta Corte, revela-se razoável e proporcional o aumento da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial considerada desfavorável.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59 e 330; CPP, arts. 157 e 386; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04.03.2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, AREsp 2.603.292/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 808.214/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.04.2024.